Tribunal: TJDFT
Processo: 0733684-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733684-60.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JEVERSON DE OLIVEIRA SOUZA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. DIREITO CIVIL. MÚTUOS BANCÁRIOS. DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO UNILATERAL DE AUTORIZAÇÃO PELO MUTUÁRIO. REQUISITOS E LIMITES. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência para suspender os descontos automáticos, referentes à quitação de mútuos bancários, na conta corrente da parte autora. 2. Fatos relevantes. (i) ação de obrigação de fazer objetiva a suspensão de descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de empréstimo bancário; (ii) a parte autora teria revogado a autorização anteriormente concedida de débito automático; (iii) apesar disso, a instituição bancária teria continuado a efetuar os débitos na conta corrente da parte autora. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a revogação do método de quitação dos empréstimos bancários, especificamente, a liquidação das parcelas por meio de débito em conta do mutuário, tendo em vista que a Resolução n.o 4.790/2020 do Bacen teria permitido o cancelamento da autorização para esse tipo de operação bancária. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Resolução n.o 4.790/2020 do Bacen, a despeito de permitir o cancelamento da autorização de débito automático, não se sobrepõe ao Código Civil e deve ser interpretada em conformidade com os princípios contratuais, como a boa-fé objetiva e o equilíbrio das respectivas prestações. 5. O princípio da boa-fé contratual veda o comportamento contraditório do contratante, o qual, após autorizar expressamente a forma de pagamento via débito em conta, não pode revogá-la unilateralmente sem apresentar justificativa extracontratual relevante e sem repactuação com o credor (Código Civil, art. 422). 6. O cancelamento da autorização contratual somente se legitima em hipóteses excepcionais, como fraude, ausência de previsão contratual, grave defeito do serviço bancário, ou outro motivo justo. 7. No caso concreto, a parte autora não apresentou justa causa para a revogação da autorização de débito automático, tampouco indicou meio alternativo para o adimplemento contratual, o que resultou na violação do sinalagma contratual e do princípio da confiança. 8. A cláusula de débito automático, expressamente pactuada e assinada pela parte autora, não se mostra abusiva nem ilegal, a não despontar violação à boa-fé ou onerosidade excessiva. IV. DISPOSITIVO 9. Apelação provida. Sentença reformada. Pedido julgado improcedente. O recorrente, servidor público, alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que o acórdão recorrido deixou de demonstrar a existência de qualquer fundamento apto a sustentar a distinção (distinguishing) no caso em julgamento ou a superação do entendimento firmado no Tema 1.085 do STJ, não observando a tese fixada. Requer a revogação de autorização dos débitos automáticos referentes a empréstimos comuns descontados em conta corrente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ referente ao Tema 1.085 do STJ, a fim de demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, não conheço do pedido de condenação do recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios recursais, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020